Tribunal: TJPA
Processo: 0832149-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832149-24.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0832149-24.2020.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MARIA ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA.

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIDA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. ALEGAÇÃO DE VISÃO MONOCULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO NÃO ATESTA OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DA PATOLOGIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA 377 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0832149-24.2020.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MARIA ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA.

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara de Fazenda, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ.

A apelante impetrou Mandado de Segurança sob alegação de que possui deficiência física, portanto faz jus a se inscrever em concurso público para vagas destinadas à portadores de deficiência.

Consta dos autos que a impetrante/apelante é portadora de cegueira me um dos olhos (visão monocular), porém não teve seu nome incluído na lista dos candidatos habilitados para concorrer na condição de pessoa portadora de deficiência física.

Assim, impetrou o presente mandado de segurança alegando direto líquido e certo de se inscrever no referido concurso público e concorrer na condição de portadora de deficiência.

O Magistrado
a quo
concedeu liminar, determinando aos impetrados que procedam a inclusão da impetrante como pessoa com deficiência dentre os candidatos concorrentes ao cargo de ANALISTA
JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/12ª – XINGUARA, no Concurso Público do TJPA.

O Juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança. Id 8925424.

A Impetrante interpôs recurso de apelação, Id 8925425, aduzindo que a visão monocular é quando o paciente com a menor correção tiver visão igual ou inferior a 20/400, neste caso é utilizado o termo “cegueira legal”. Assevera que com o advento da súmula 377 de 2009 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi acatada pelo STF, a visão monocular passou a ser considerada cegueira legal.

Alega que a pessoa que possui visão monocular tem visão bastante reduzida de um olho, o que configura de plano a perda tanto da estrutura, quanto da função fisiológica e anatômica exigida por lei.

Afirma que “
O art. 4.º, III, do Decreto Executivo
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e apenas define como deficiência visual a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.”

Assevera que a normatização na forma coo se encontra atualmente regrada é omissa quanto ao enquadramento da visão monocular para fins de deficiência, porém é indubitável que limita as possibilidades nas atividades laborais, devendo enquadrar-se no conceito de deficiência.

A apelante cita a súmula 377 do STJ, a qual possibilita ao portador de visão monocular o direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas à pessoas com deficiência.

Afirma que “dado as particularidades constantes nesta matéria e a pacífica jurisprudência
proferida pelos tribunais superiores, resta claro e notório, que a Agravada comprova o direito líquido e certo para concorrer em pé de igualdade às vagas reservadas aos portadores de deficiência.”

Ao final, requereu o provimento do recurso para modificar a decisão do Juízo de primeiro grau, concedendo a segurança, para que a apelante seja incluída na lista dos aprovados na reserva de vagas para deficientes do concurso do TJE/PA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 8925429.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9669715.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0832149-24.2020.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MARIA ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA.

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito da impetrante de concorrer ao cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/12ª – XINGUARA, no Concurso Público do TJPA, na condição de deficiente físico.

A apelante alega que possui deficiência visual, descrita como visão monocular CID H.54.4 – Cegueira em um dos olhos, porém depois de perícia médica e avaliação biopsicossocial, não constou o nome da impetrante na relação dos concorrentes. O recurso administrativo teve como resultado ausência de cegueira em ambos os olhos.

Analisando os autos, verifica-se que consta no Relatório médico que a impetrante é portadora de Ambliopia – vista reduzida ou “olho fraco”, com acuidade visual no olho direito de 20/20p e olho esquerdo 20/200.

O decreto nº. 3.298/99 define, em seu art. 4º, III, o que caracteriza deficiência visual, vejamos:

“
Art. 4
o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;”

Assim, de acordo com as descrições legais, a apelante não apresenta deficiência visual, descrita no artigo mencionado, uma vez que no olho direito (melhor olho), a acuidade visual é igual a 2,00- 20/20, portanto dentro da normalidade. Enquanto no olho esquerdo, a acuidade visual é igual a 1,00 – 20/200, portanto fora dos padrões de baixa visão.

Em pesquisa quanto a visão monocular, restou constatado que “
de acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a visão monocular é caracterizada quando o paciente com a melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200, neste caso é utilizado o termo “cegueira legal”. A CID 10 (classificação Internacional de Doenças) neste caso é H54-4. Assim, o deficiente que possui visão monocular tem visão bastante reduzida de um olho, o que já configura de plano a perda tanto da estrutura, quanto da função fisiológica e anatômica. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia define a visão monocular como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/200 com a melhor correção visual
.” https://pt.wikipedia.org/wiki/visão_monocular)

Desta forma, resta verificado que a capacidade de visão da impetrante não se enquadra no conceito de cegueira ou baixa visão que definem a deficiência visual que caracteriza visão monocular, portanto não se enquadra no enunciado da súmula nº. 377 do STJ.

A referida súmula de fato afirma que o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Contudo, a situação da apelante não se enquadra na definição de cegueira legal.

Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo, nem mesmo em violação a súmula nº. 377 do STJ.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/03/2023